Tribunal: TJMT
Processo: 1011390-55.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011390-55.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDNEI DA SILVA - CPF: 603.963.421-91 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMENTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. ERRO DE FATO. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O STJ admite Embargos de Declaração para corrigir premissa falsa quando se trata de vício que não pode ser retificado de outro modo.

2. No presente caso, havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, contrariando os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, possibilita a aplicação conjugada dos Temas 916 e 551 do STF.

3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para desconstituir o acórdão embargado, de modo a permitir o ulterior julgamento do recurso inominado interposto pela reclamante.

4. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIDNEI DA SILVA em face de decisão colegiada, pela qual foi dado provimento ao recurso interposto pela reclamada, reformando a sentença do primeiro grau para julgar improcedente a pretensão inicial.

O embargante sustenta que “
o acórdão embargado se revela contraditório, pois além de contrariar a jurisprudência da própria Turma Recursal do TJMT em casos idênticos (acórdãos anexos), caminha na contramão do que já foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no tema 551
" (id. 206825676).

Portanto, requer-se que a omissão seja sanada, para que o acórdão diga se o tema 551 tratou ou não de contratos consecutivos distintos.

Contrarrazões, não foram apresentados pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024